Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718601-12.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO DIAS MACEDO PACIENTE: JOHN DOS SANTOS CÂMARA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado RODRIGO DIAS MACEDO em favor de JOHN DOS SANTOS CÂMARA, no qual alega constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 155, §4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia cautelar, ante o princípio da homogeneidade e não atendimento à Recomendação no 62, do CNJ. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não apresenta o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de furto qualificado tentado é punido com pena superior a 04 anos. Além disso, o acusado é multirreincidente em crimes patrimoniais, razão pela qual está autorizada a imposição da medida cautelar extrema com espeque na regra do art. 313, I e II, do CPP. Já no que se refere aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante logo após a tentativa de subtração, tendo sido denunciado pela mesma conduta. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. Conforme ponderado na decisão impugnada, o acusado ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais, já transitadas em julgado, condição pessoal que aliada a não comprovação de ocupação lícita, evidencia perigo real de seu estado de liberdade, ante a perspectiva fundada de reiteração delitiva, acaso seja colocado imediatamente em liberdade. A alegação de falta de proporcionalidade da medida extrema não se justifica, uma vez que sendo o paciente multirreincidente em crimes patrimoniais, sua segregação cautelar não se mostra inadequada, seja porque atende ao pressuposto de garantia da ordem pública, seja porque não destoa de eventual regime de pena a ser imposto, no caso de condenação. Por fim, no que se refere à Recomendação no 62 do CNJ, a impetrante faz alegação genérica e sem correspondência com o caso concreto. O risco epidemiológico e o fato de o crime ter sido cometido sem emprego de violência não constituem salvo conduto para a prática reiterada de delitos patrimoniais. Há de se observar as circunstâncias do caso e as condições pessoais do acusado, na espécie, indutoras da prognose de risco de novas infrações, a afetar a incolumidade da ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário. Desse modo, demonstrada a presença de um dos requisitos do art. 312, do CPP - necessidade de garantia da ordem pública - em decisão fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator